Tribunal: TJPA
Processo: 0810222-56.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810222-56.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO GENILDO SOARES EVANGELISTA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVCRIM Nº 0810222-56.2025.8.14.0000

REQUERENTE(S): ANTÔNIO GENILDO SOARES EVANGELISTA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DESA. KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR SEM FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS INTERCEPTADAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de revisão criminal ajuizada por Antônio Genildo Soares Evangelista, condenado a 10 (dez) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa por tráfico de drogas, visando à desconstituição do acórdão confirmatório da condenação. Sustenta a ilicitude das provas que embasaram o édito condenatório, especialmente comunicações telefônicas sem autorização judicial, bem como nulidade da busca pessoal, veicular e domiciliar, pleiteando absolvição por insuficiência probatória e expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do requerente se apoiou em provas ilícitas, obtidas mediante buscas pessoais, veiculares e domiciliares ilegais, bem como por meio de comunicações telefônicas acessadas sem autorização judicial; (ii) estabelecer se a nulidade dessas provas contamina integralmente a condenação, impondo sua desconstituição e a absolvição do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal e veicular somente se legitima diante de fundada suspeita objetiva (CPP, art. 244), sendo ilícita quando baseada apenas em denúncia anônima ou impressões subjetivas dos policiais.

4.

O STJ, no RHC 158.580/BA, fixou a necessidade de standards probatórios objetivos para validar buscas pessoais, entendimento reforçado pelo STF no HC 208.240/SP, que exige especial escrutínio das justificativas quando estas se fundam apenas nos relatos policiais.

5.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, igualmente determina que buscas sem mandado devem estar amparadas em suspeitas concretas e devidamente justificadas.

6.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial viola o art. 5º, XI, da CF/88, somente sendo válida em flagrante amparado por razões objetivas, como fixado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

7.

A interceptação e manipulação de comunicações telefônicas, por policiais que se passaram pelo investigado sem autorização judicial, configura prova ilícita, nos termos do STJ (HC 511.484/RS, Informativo 655) e do STF (Tema 977 de Repercussão Geral).

8.

Aplica-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, segundo a qual provas derivadas de atos ilícitos também são imprestáveis (CPP, art. 157, § 1º), contaminando a totalidade do acervo probatório que amparou a condenação.

9.

A manutenção da condenação fundada em provas ilícitas representa erro judiciário e afronta direitos fundamentais, impondo o reconhecimento da nulidade e a absolvição do requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal e veicular sem fundada suspeita objetiva é ilícita, contaminando as provas dela derivadas.

2.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem elementos objetivos de flagrante delito viola o art. 5º, XI, da CF/88, ensejando nulidade da prova.

3.

É ilícita a prova obtida mediante acesso indevido a comunicações telefônicas por autoridade policial sem autorização judicial, por violar a reserva de jurisdição.

4.

A condenação fundada em provas ilícitas deve ser desconstituída em revisão criminal, impondo a absolvição do réu por ausência de provas válidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157, § 1º, e 244; CP, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280 RG); STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023; STF, Tema 977 RG; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022; STJ, HC 511.484/RS, Sexta Turma, j. 07.05.2019 (Informativo 655); STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, Sentença de 01.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e JULGAR PROCEDENTE a presente ação de revisão criminal, para DESCONSTITUIR o acórdão condenatório, ABSOLVER o requerente Antônio Genildo Soares Evangelista, com fundamento no art. 386, II, do CPP, e DETERMINAR a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver preso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo _______________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810222-56.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): ANTÔNIO GENILDO SOARES EVANGELISTA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de r
evisão criminal
ajuizada por
ANTÔNIO GENILDO SOARES EVANGELISTA,
objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA,
no bojo do processo criminal de nº 0005816-34.2012.8.14.0015, no qual o autor foi condenado à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais o pagamento de 1000 (hum mil) dias-multa, pela prática criminosa prevista no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Irresignado com o decreto condenatório, propôs recurso de apelação que foi provido parcialmente, sendo a sanção privativa de liberdade reduzida para 10 (dez) anos reclusão, além de pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, tendo então o processo transitado em julgado.

O autor pede a nulidade do acordão confirmatório da condenação por erro na produção da prova que amparou a condenação, arguindo sua ilicitude, bem como a reformar o acordão impugnado no sentido de promover a absolvição por insuficiência probatória e, por conseguinte, a revogação da prisão por excesso de prazo.

Concedido ao requerente direito à justiça gratuita.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação nesta instância revisional, opinou preliminarmente pelo não conhecimento da presente demanda impugnativa e, no mérito, pela sua improcedência.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço da revisional.

Conforme relatado, a presente revisão criminal busca desconstituir a condenação de
ANTONIO GENILDO SOARES EVANGELISTA
, com fundamento na manifesta contrariedade da decisão à lei e à evidência dos autos.

O núcleo argumentativo reside na ilicitude das provas que fundamentaram a condenação, especialmente o conteúdo de comunicações telefônicas acessadas sem autorização judicial, fato que compromete integralmente a higidez do édito condenatório.

A pretensão do requerente, a meu ver, merece ser acolhida.

A bem da verdade, a análise dos autos originários me leva à conclusão de que a condenação do requerente se baseou em um acervo probatório manifestamente ilícito, o qual violou direitos e garantias fundamentais desde o primeiro momento da ação policial.

A cadeia de eventos que levou à sua prisão e condenação se inicia com uma busca pessoal e veicular sem a devida fundada suspeita, contrariando o art. 244 do Código de Processo Penal.

A fragilidade e a ilegalidade da primeira abordagem são inquestionáveis. As próprias testemunhas policiais, como Nelson do Nascimento Barbosa e Eraldo Magno da Silva, relataram em juízo que a diligência foi deflagrada a partir de uma "
denúncia de que um casal numa moto preta estaria transportando grande quantidade de droga
". Essa mera "
denúncia anônima
", desacompanhada de qualquer elemento objetivo que a corrobore, não se configura como a "
fundada suspeita
" exigida pela lei, em alinhamento com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (RHC 158.580).

A ilegalidade dessa primeira abordagem é ainda mais acentuada pelo próprio teor do relato prestado no interrogatório do acusado ALLAN, o qual, em juízo, negou a versão policial, alegando que a droga havia sido entregue por um "
táxi fiat uno branco
", e não pelo veículo Siena com Naldo e Francisco Genilson. Essa contradição fundamental, vinda do principal ponto de partida da narrativa acusatória, demonstra a completa falta de credibilidade do cenário descrito pelos policiais.

Conforme prevê o art. 244 do Código de Processo Penal
,
a busca pessoal dispensa mandado apenas em caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos.

Embora o dispositivo se refira à busca pessoal, por analogia e pela proteção à privacidade, o mesmo rigor se aplica à busca veicular quando esta precede ou se confunde com a busca pessoal em contextos de flagrante.

Contudo, a jurisprudência dos tribunais superiores tem estabelecido critérios rigorosos para a validade dessas diligências. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
RHC 158.580
, fixou a tese da necessidade de
elementos indiciários objetivos
para justificar a busca pessoal.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no
HC 208.240/SP
, embora tenha admitido que a fuga repentina possa, em tese, configurar fundada suspeita, ressaltou a necessidade de
especial escrutínio
, especialmente quando a justificativa se baseia unicamente nos relatos dos policiais.

Esse posicionamento foi reforçado pelo STJ no
HC 768.440-SP
, que, considerando a ausência de
bodycams
generalizadas, exige uma análise mais criteriosa do depoimento policial para evitar a criação de narrativas legitimadoras.

O STF também reafirmou que a busca pessoal deve ter como base elementos objetivos, não meras impressões subjetivas ou "tirocínio policial". Além disso, o STJ tem reiteradamente decidido que
aparente nervosismo
(HC 973.299) ou a
mera apreensão de drogas em via pública
(HC 896902)
não configuram justa causa
para justificar uma abordagem seguida de busca.

Essas diretrizes são, inclusive, perfilhadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que exige suspeitas concretas e justificadas para buscas pessoais (Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina).

Ademais, a ilicitude da prova telefônica não é um fato isolado. A condenação é nula porque toda a investigação está contaminada, em aplicação da teoria dos "
frutos da árvore envenenada
" (
fruits of the poisonous tree
). A "
árvore envenenada
" foi a busca pessoal e veicular ilegal.

Dela, brotaram os "
frutos
" que, supostamente, incriminam o requerente: o conteúdo das conversas telefônicas e a apreensão de drogas na residência de Jéssica e Durcilene.

A prova de invasão de domicílio, que levou à prisão das corréus e à apreensão de mais entorpecente, foi expressamente reconhecida como ilícita pela própria sentença de primeiro grau, que absolveu os corréus.

Como é sabido, sedimentou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual a entrada forçada na residência do cidadão, sem ordem judicial, apenas se legitima quando precedida de fundadas razões, objetivamente verificáveis, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

Trata-se de exigência constitucional (art. 5º, XI, CF/88), categoricamente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO

(Tema 280 – Repercussão Geral), quanto este firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP, reforçou que
a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis
, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, data de julgamento: 02/03/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

Ocorre que, embora o Juízo
a quo
tenha reconhecido esta situação de ilegalidade e absolvido corréus, a mesma lógica que invalidou a prova que incrimina estes foi ignorada para a prova telefônica. Essa contradição é a prova cabal do erro judiciário

Quer dizer, a principal prova utilizada para condenar o requerente, especialmente no tocante à agravante de liderança, consiste em conversas telefônicas obtidas sem qualquer autorização judicial. Conforme se extrai dos autos, os próprios depoimentos da polícia são conflitantes sobre como a prova foi obtida. Enquanto alguns afirmam que um agente se passou por Allan, outros, como o policial Eraldo Magno da Silva, narram que o próprio Allan fez as ligações, mas "
orientado
" pelos policiais.

Em ambos os cenários, restou incontroverso nos autos que os agentes públicos, ao se depararem com o aparelho celular de um dos corréus,
passaram a atender chamadas e dialogar com interlocutores como se fossem o próprio titular da linha
, simulando comunicações com o ora requerente
ANTONIO GENILDO SOARES EVANGELISTA
,
sem qualquer autorização judicial nem consentimento pessoal do titular do aparelho de telefone celular.

Em suma, seja qual for a versão, o vício é o mesmo: a autoridade policial obteve acesso à comunicação do acusado de forma clandestina e sem autorização judicial, em uma verdadeira fraude processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no HC 511.484-RS (Informativo 655), já se manifestou de forma direta e taxativa sobre a matéria, decidindo que "
é ilícita a prova obtida mediante conduta da autoridade policial que atende, sem autorização, o telefone móvel do acusado e se passa pela pessoa sob investigação
" (STJ, 6ª Turma. HC 511.484-RS).

A somar, a Suprema Corte, ao decidir o Tema 977 de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que, em se tratando de aparelho celular apreendido com o suspeito, o acesso aos dados é condicionado ao consentimento expresso e livre do titular ou de prévia decisão judicial. As ações da polícia, portanto, violaram a reserva de jurisdição e a licitude da prova obtida com a diligência questionada.

Por oportuno, consigno a existência de precedente desta Corte que em sede de revisão criminal, reconheceu a
nulidade de condenação baseada em prova ilícita derivada de ingresso domiciliar forçado
, sem mandado nem flagrante. No julgamento dos
Embargos de Declaração na Revisão Criminal nº 0800167-97.2024.8.14.0059
, fixou-se a tese de que
“provas obtidas por meio de ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e sem consentimento válido do morador, são ilícitas e impõem a nulidade da condenação”
.

Diante do exposto, verifico que a condenação de
ANTONIO GENILDO SOARES EVANGELISTA
se baseou em provas manifestamente ilícitas, violando a Constituição Federal e o Código de Processo Penal.

A manutenção dessa decisão representaria um erro judiciário, em prejuízo de um direito fundamental do réu.

Por tais razões, voto pela
PROCEDÊNCIA
da presente Revisão Criminal para:

§

DESCONSTITUIR o acordão confirmatório da condenação imposta ao requerente.

§

ABSOLVER
ANTONIO GENILDO SOARES EVANGELISTA
da imputação de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

§

DETERMINAR, de imediato, a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do requerente, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/09/2025